Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE INSUMOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. COMPRA MÍNIMA GARANTIDA. CONTRATO DE NATUREZA EMPRESARIAL. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Cabe ao contratante o pagamento do consumo mínimo de insumos estabelecido no contrato empresarial livremente pactuado e com a assinatura de duas testemunhas, observando-se o Princípio do Pacta Sunt Servanda.
2. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de ação.
3. Apelação conhecida e provida.